Tribunal: TJPA
Processo: 0811808-31.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811808-31.2021.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0811808-31.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA/PA

APELANTE: PAULO SERGIO SILVA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, VII DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
DIMINUIÇÃO DA PENA EM GRAU MÁXIMO PELA SEMI- IMPUTABILIDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0811808-31.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA/PA

APELANTE: PAULO SERGIO SILVA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
PAULO SERGIO SILVA DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 157, § 3º, I, do Código Pena, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID. 17958925) que, no dia 07/08/2021, por volta de 08h00, na Praça da República, o apelante adentrou o local de trabalho de Ana Carla e na posse de uma faca, ordenou-lhe que a mesma entregasse seu aparelho celular.

Ato contínuo, o recorrente desferiu golpes de faca na vítima (laudo à ID n°. 45128397 – pg. 09) e fugiu com seu celular e a quantia de R$320,00 (trezentos e vinte reais em dinheiro), porém foi custodiado em flagrante posteriormente.

Por tais condutas,
o apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, §3º, I, do Código Penal (roubo qualificado por lesão corporal grave).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 17959061), contra a qual a defesa recorreu (Id. 17959072), insurgindo-se contra a dosimetria elaborada, alegando fazer jus à aplicação da atenuante de confissão espontânea, almejando a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo, com o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, bem como a aplicação da minorante de semi-imputabilidade em seu grau máximo, na 3ª fase do cálculo. Alternativamente, pugnou pela suspensão de julgamento por afetação de 03 (três) recursos repetitivos pelo STJ, com o mesmo pedido da pena abaixo do patamar mínimo na 2ª fase da dosimetria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo parcial provimento do apelo (Id. n° 17959075).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso (Id. nº 18570678)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente não merece acolhimento o pedido referente à suspensão de julgamento por afetação dos REsps repetitivos 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, pautados para julgamento no Superior Tribunal de Justiça, acerca da possibilidade de inflexão sobre o tema consolidado pela Súmula nº 231 do STJ, vez que, não obstante a Sexta Turma do STJ haver aprovado proposta de revisão da jurisprudência referente à Súmula nº 231/STJ, remetendo os autos dos aludidos Recursos Especiais à Terceira Seção, bem como convocando audiência pública para o dia 24/04/2024, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no §1º do respectivo dispositivo.

Portanto, não tendo determinação expressa pelo STJ para o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática em questão, inexiste óbice ao seu julgamento.

1.
Do Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação da atenuante da confissão.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixou de aplicar em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim, totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

2.
DIMINUIÇÃO DA PENA EM GRAU MÁXIMO PELA SEMI- IMPUTABILIDADE

Finalmente, na 3ª fase do cálculo, o Julgador motivou o seu entendimento de forma satisfatória, examinando os detalhes do caso concreto, verificando a existência de causas de aumento e de diminuição de pena no crime praticado pelo apelante, fixando a pena definitiva para o crime de roubo majorado em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Assim, o Julgador, acertadamente, considerou que o recorrente agiu dolosamente por entender o caráter ilícito do fato, com culpabilidade acentuada em razão da violência empregada e, segundo o Laudo Pericial (ID nº 17959011 - Pág. 02/04), eis que apesar do transtorno de personalidade dissocial do apelante, seu comportamento não é facilmente modificado pelas experiências adversas, além não possuir crítica em relação à desestruturação de sua personalidade, tampouco tem alguma preocupação em fazer acompanhamento médico psiquiátrico, sendo tais critérios determinantes para o Julgador aplicar a diminuição da pena no percentual de apenas 1/3 (um terço), fixando a sanção definitiva dentro dos limites estabelecidos na legislação penal, baseados na sua convicção de Juiz Natural.

Em outras palavras, o patamar redutor aplicado na 3ª fase da dosimetria estabelecido em 1ª instância, está associado aos fatos concretos dos autos, tendo o Juiz evidenciado, como limite à sanção estatal, a maior censurabilidade da conduta, apontando claramente os elementos acidentais mais graves do crime, que participam da estrutura típica. Logo, a argumentação expendida pelo recorrente não possui qualquer procedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024